Tribunal: TJMT
Processo: 1005215-36.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005215-36.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON - CPF: 063.271.931-10 (RECORRENTE), BRUNO DIOGO DA SILVA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR PEREIRA - CPF: 917.963.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 014.576.791-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE APARECIDA DE CAMPOS SILVA SENATORE - CPF: 011.192.131-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI DAS NEVES ORTEGA - CPF: 029.340.021-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Nulidade do reconhecimento fotográfico. Preliminar rejeitada. Indícios de autoria suficientes. Admissibilidade da qualificadora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] visando a nulidade
do reconhecimento fotográfico ou a despronúncia. Subsidiariamente, afastada a qualificadora
.

II. Questão em discussão

1) Ilicitude do reconhecimento fotográfico; 2) ausência de indícios mínimos de autoria para pronúncia; 3) não caracterização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

1. A inobservância das formalidades no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando a pronúncia se ampara em outras provas independentes e produzidas sob contraditório, notadamente quando vítima alega conhecer previamente o acusado.

2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, não se exigindo prova plena, sendo suficiente o conjunto probatório constante nos autos.

3. “
A situação em que a vítima teria sido atacada de forma repentina pelo acusado, [...] sem ter a oportunidade de reagir defensivamente, o que a deixou completamente desprotegida e incapaz de oferecer qualquer resistência
” pode revelar dificuldade de defesa
(STJ, HC nº 914403).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando corroborado por provas judicializadas.

2. Para a pronúncia, bastam indícios de autoria e materialidade, sendo excepcional a exclusão de qualificadoras, as quais devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 226, 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, REsp nº 1.986.619/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, REsp nº 1.987.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, REsp nº 1.987.651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1258); STJ, HC nº 914.403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.507.361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2019; TJMT, RSE nº 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2022; TJMT, RSE nº 137979/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 24.04.2018; TJMT, RSE nº 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.03.2022; TJMT, Enunciado Criminal nº 2.

Doutrinas relevantes citadas:
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1005215-36.2023.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(S):

MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1005215-36.2023.8.11.0006),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, IV c/c art. 14 do CP - (ID 343090412).

O recorrente suscita: 1) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, porque “
não seguiu o rito determinado no artigo 226 do CPP
”. No mérito, sustenta que: 2) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 3) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico ou despronunciado. Subsidiariamente, afastada a qualificadora (ID 343090422).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do
recurso (ID 343090424).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular (ID 343090425).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Decisão de Pronúncia. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendido o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico. Alegação de que o reconhecimento fotográfico foi realizado em desconformidade com o regramento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Reconhecimento Fotográfico seguiu, estritamente, todas as regras previstas no Código de Processo Penal. Não há nenhuma irregularidade ou desconformidade no procedimento. Mérito: Pretendida a impronúncia. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e indícios de autoria criminosos comprovados. Subsidiariamente: Pretendido o afastamento da qualificadora relacionada ao recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima. Impossibilidade. Circunstância qualificadora que não é manifestamente improcedente; ao contrário, encontra respaldo nos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Parecer pelo afastamento da tese preliminar vindicada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 352431377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase investigativa, sob o argumento de que “
não observou o rito determinado no artigo 226 do CPP
”, tratando-se de procedimento “
totalmente sugestivo/indutivo
” (ID
343090422
).

Examinemos.

No dia 5.4.2023, nas dependências do Hospital Regional de Cáceres/MT [onde a vítima se encontrava internada, mas lúcida] Valdinei das Neves Ortega descreveu, com detalhes, a fisionomia do suspeito que lhe desferiu tiros, indicando que ele era “
moreno claro, porte forte, estatura mediana e usa cavanhaque
”. Em seguida, foram-lhe apresentadas diversas fotografias extraídas do sistema policial GEIA, das quais reconheceu MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON como sendo um dos autores dos disparos, por conhecê-lo anteriormente [de vista] e saber que é “
irmão do vulgo ‘Bruninho’
”, indivíduo que frequentava estabelecimento de ração localizado ao lado da bicicletaria onde os fatos ocorreram (ID 343088441 - p. 38 e 42/43).

Observa-se que a vítima, em seu depoimento judicial, ratificou integralmente o reconhecimento realizado na fase inquisitorial e esclareceu que, no momento do ataque, as viseiras dos capacetes utilizados pelos agressores estavam abertas, lhe permitindo visualizar com clareza a fisionomia e a barba/cavanhaque do recorrente, por o conhecê-lo de vista.

No caso, a pronúncia está fundamentada, também, em provas judicializadas.

A narrativa da vítima encontra respaldo nas imagens das câmeras de segurança constantes dos autos (IDs 343088442 a 343088444), as quais mostram que as viseiras dos capacetes dos autores do homicídio tentado estavam levantadas durante a ação delitiva.

O c. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo [Tema 1258], firmou entendimento sobre o alcance do art. 226 do Código de Processo Penal e as consequências de sua inobservância (REsp 1.953.602/SP; REsp 1.986.619/SP; REsp 1.987.628/SP e REsp 1.987.651/RS – Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – DJe 11.6.2025).

Entre as teses fixadas, estabeleceu-se a “
observância obrigatória
” das regras do art. 226 do CPP,
“
tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
”, bem como a possibilidade do “
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”.

No caso, o procedimento observou a descrição prévia do suspeito pela vítima, a apresentação de múltiplas fotografias do sistema policial e a subscrição do termo pela autoridade policial e pela escrivã, em conformidade com os incisos I, II e IV do art. 226 do CPP.

De toda sorte, ainda que se cogitasse de algum vício formal, os indícios de autoria não se ampara exclusivamente sobre o reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório independente e convergente: o depoimento judicial de Marcelo Augusto da Silva Rondon [que identificou o recorrente com segurança diante do Juízo, como sendo autor dos disparos]; as declarações extrajudiciais da testemunha Vilmar Pereira, que ouviu da vítima, ainda no local dos fatos, que o autor seria o “
irmão de Bruninho
”; e as imagens das câmeras de monitoramento que corroboram a dinâmica descrita pela vítima.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 05/04/2023, por volta das 14h00min, na bicicletaria Carvalho, localizada na rua Padre Casemiro, n° 2510, bairro Jardim Marajoara, município de Cáceres-MT, Marcelo Augusto da Silva Rondon e terceiro não identificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Valdinei das Neves Ortega, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Ante ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Marcelo Augusto da Silva Rondon como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...]”

(Luane Rodrigues Bomfim, Promotora de Justiça – ID 343090376)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] Não obstante o reconhecimento em sede policial tenha sido realizado por meio fotográfico, verifica-se que a vítima já conhecia anteriormente o suspeito, de modo que o reconhecimento realizado foi apenas para confirmar a identidade dele.

No caso em tela, não se trata de reconhecimento para identificar pessoa desconhecida, mas apenas formalizar a identidade do autor da suposta prática delitiva.

Assim sendo, o reconhecimento realizado na Delegacia teve apenas o propósito de confirmar a identidade do acusado, uma vez que a vítima já o conhecia anteriormente, por ser irmão de “Bruninho”, o qual trabalhava em um comércio de ração localizado ao lado da bicicletaria, local que Marcelo costumava frequentar.

Nota-se, ainda, que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não está sendo considerado de forma isolada nos autos, tendo em vista que a vítima reforçou o reconhecimento do acusado em Juízo.

[...]

A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do Auto de Inquérito Policial (Id. 120967401), o Boletim de Ocorrência (Id. 120967216), exame de lesão corporal da vítima (Id. 120967697), Laudo pericial do projétil de arma de fogo (Id. 120967703), laudo pericial do local do crime (Id. 120967706), relatório policial (id. 120967218), bem como dos depoimentos e demais elementos produzidos em fase extrajudicial e em juízo. [...]

Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular. [...]

Conforme se depreende dos autos, no dia 05 de abril de 2023, por volta das 14h, na bicicletaria Carvalho, situada na Rua Padre Casemiro, nº 2510, bairro Jardim Marajoara, em Cáceres-MT, em tese, a vítima encontrava-se em seu local de trabalho quando, supostamente, o acusado Marcelo, juntamente com terceiro ainda não identificado, adentraram ao estabelecimento e, em tese, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção da vítima.

Mesmo ferido com os disparos da arma de fogo, a vítima Valdinei, supostamente, conseguiu fugir e abrigar-se na residência de seu empregador, situada aos fundos da bicicletaria. Após os disparos, os autores, em tese, evadiram-se do local em uma motocicleta, tomando rumo ignorado.

Quanto ao declarado em sede judicial, a vítima VALDINEI DAS NEVES ORTEGA ao ser ouvido perante o Juízo, narrou detidamente como aconteceram, em tese, os fatos, relatando que se encontrava na bicicletaria onde trabalhava, tomando tereré, quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. [...]

Em seu relato, Valdinei reconheceu o acusado Marcelo Augusto da Silva Rondon como um dos, em tese, autores do delito, afirmando que este foi quem supostamente efetuou os primeiros disparos e que apenas ele estava armado no início da ação, embora o comparsa tenha, supostamente, se apossado da arma posteriormente.

Esclareceu que reconheceu Marcelo de vista, por já tê-lo visto anteriormente nas proximidades, e que o identificou no momento do crime pela barba e pelo cavanhaque, uma vez que o capacete utilizado pelo agressor estava, supostamente, com a viseira levantada. [...]

Logo, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia e, estando presente a materialidade do fato e por existirem indicativos suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON a julgamento pela Corte Popular. [...]

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que, do extraído das provas, a vítima fora, em tese, surpreendida pelo denunciado e terceiro não identificado, de forma repentina, enquanto estava sentado em frente à bicicletaria, desarmada e desprevenida, impossibilitando qualquer tipo de defesa.

Portanto, se existe elemento suficiente para indicar a presença da referida qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, há que se submeter o MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadora manifestamente improcedente. [...]

PRONUNCIO
o denunciado
MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON,
brasileiro, nascido em 19/06/2004, natural de Cáceres-MT, filho de Vilma da Silva Peixoto e Marcio Marcelo Nunes Rondon com
INCURSO
no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
[...]”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 343090412)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Relatório de Investigação nº 2023.13.27114 (ID 343088441 - Pág. 22/26), Relatório de Investigação nº 2023.13.31326 (ID 343088441 - Pág. 27/32), Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.150192 (ID 343088441 - Pág. 40), Vídeos da tentativa de homicídio (IDs 343088442 a 343088444), Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 531.1.02.9047.2023.110750-A01 (ID 343088449), Laudo Pericial do Projétil de Arma de Fogo nº 531.2.13.9047.2023.113336-A01, retirado do corpo da vítima (ID 343090355), Laudo Pericial do Local do Crime nº 531.2.21.9047.2023.116181-A01 (ID 343090358), Laudo Pericial de confronto de arma de fogo e projétil nº 211.2.13.9067.2024.164528-A01 (ID 343090370), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Angelo Carvalho de Souza, testemunha (ID 343088441 - Pág. 9/10), Vilmar Pereira, testemunha (ID 343088441 - Pág. 12/13), Valdinei das Neves Ortega, vítima (ID 343088441 - Pág. 42/43).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Valdinei das Neves Ortega, as testemunhas Ângelo Carvalho de Souza
,
Vilmar Pereira e interrogado o recorrente MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON (Relatório Mídias - ID 343090405).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que, no dia 5.4.2023, por volta das 14h, na Bicicletaria Carvalho, localizada na Rua Padre Casemiro, nº 2510, Bairro Jardim Marajoara, município de Cáceres/MT, a Valdinei das Neves Ortega [vítima] encontrava-se sozinha no interior do estabelecimento, momento em que o recorrente MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON e terceiro não identificado teriam chegado ao local em uma motocicleta Honda Biz de cor escura, com as viseiras dos capacetes levantadas. Sem qualquer advertência prévia, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima que, ferida, buscou refúgio na residência situada aos fundos do local, onde seu empregador [Ângelo Carvalho de Souza] repousava. No interior do imóvel, foi perseguido pelos agressores, que continuaram a atirar. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, visto que a vítima, atingida por 5 (cinco) disparos nas regiões do pescoço, braço, ombro, perna e costas [resultando em fratura do úmero esquerdo e necessidade de intervenção cirúrgica], recebeu atendimento médico, consoante Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 531.1.02.9047.2023.110750-A01 (ID 343088449).

Os indícios de autoria podem ser extraídos das declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, ao afirmar que reconheceu MARCELO AUGUSTO DA SILVA RONDON como o executor dos disparos, por conhecê-lo de vista, tendo identificado suas feições e o “cavanhaque” [barba completa], visíveis em razão da viseira levantada do capacete (ID
343088441 - Pág. 42/43
e Relatório de Mídias - ID
343090405
).

A narrativa de Valdinei das Neves Ortega é corroborada pelas declarações extrajudiciais da testemunha Vilmar Pereira, proprietário do açougue vizinho à bicicletaria, que relatou ter ouvido da vítima, enquanto aguardava socorro, que o autor dos disparos seria o “
irmão de Bruninho
” (ID
343088441 - Pág. 12/13
), bem como pelas imagens das câmeras de segurança instaladas nas proximidades, que registraram dois agentes em motocicleta [modelo Biz de cor escura] com as viseiras dos capacetes levantadas (IDs 343088442 a 343088444).

Noutro giro, o recorrente trouxe aos autos, por ocasião da apresentação das razões recursais, declaração de prestação de serviços (ID

343090423), na qual consta que exercia a função de técnico de informática e segurança eletrônica desde 9.1.2023, com jornada de trabalho das 8h às 11h e das 13h às 18h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 12h, com vigência até 10.6.2025. Todavia, a declaração unilateral, desprovida de qualquer registro de ponto, folha de frequência ou outro elemento objetivo apto a comprovar que no dia 5.4.2023, por volta das 14h [horário dos fatos], o recorrente encontrava-se no estabelecimento comercial indicado, apesar de demonstrar existência de vínculo laborativo, por si só, não comprova a presença no local do trabalho no momento do crime, a revelar insuficiente para elidir os indícios de autoria que recaem em seu desfavor.

Para a pronúncia, não
“é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE nº
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2022).

No tocante ao recurso que dificultou a defesa, reconhece-se que a qualificadora foi inserida na denúncia porque Valdinei das Neves Ortega teria sido surpreendido pelo recorrente e seu comparsa enquanto se encontrava desarmado e desprevenido em seu local de trabalho, sem que lhe fosse dada qualquer possibilidade de reação ou defesa ante a ação repentina e o uso de arma de fogo.

Como bem pontuado pela i. PGJ: “
a vítima Valdinei das Neves Ortega narrou precisamente os fatos e circunstâncias delineados na exordial acusatória, comprovando que o recorrente efetuara os disparos de arma de fogo em sua direção, perseguindo-o inclusive para o interior da residência de seu empregador, sem que a vítima tivesse condição alguma de esboçar qualquer tipo de defesa
” (Domingos Sávio de Barros Arruda, Procurador de Justiça — ID 343090412).

O c. STJ firmou entendimento de que “
a situação em que a vítima teria sido atacada de forma repentina pelo acusado, [...] sem ter a oportunidade de reagir defensivamente, o que a deixou completamente desprotegida e incapaz de oferecer qualquer resistência
” pode revelar dificuldade de defesa
(STJ, HC nº 914403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], 21.5.2024).

Enfim, a exclusão das qualificadoras,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE nº 137979/2017 Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018;
RSE nº 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026